Tribunal: TJES
Processo: 5008638-98.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Prova Ilícita
Data de julgamento: 2025-03-10

Ementa:
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5008638-98.2024.8.08.0000

REQTE: JOSÉ CARLOS VIEIRA DIAS

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

E
MENTA
: D
IREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621 DO CPP. HIPÓTESES TAXATIVAS NÃO CONFIGURADAS. REITERAÇÃO DE TESES JÁ ANALISADAS EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS NOVAS OU ELEMENTOS INÉDITOS. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal interposta por José Carlos Vieira Dias, condenando-
o
por infrações aos artigos 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal; artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006; e artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, com fundamento no artigo 621 do Código de Processo Penal. Alega nulidade das provas por ilicitude, pleiteia absolvição e reconhecimento de participação de menor importância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Aferir se a revisão criminal atende às hipóteses do artigo 621 do CPP;
(ii) Examinar se há elementos novos aptos a desconstituir a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal constitui medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 621 do CPP.

Não foram apresentadas provas novas ou elementos inéditos aptos a demonstrar a inocência do requerente ou a justificar a desconstituição da condenação.

As teses apresentadas já foram exaustivamente analisadas em sede de apelação criminal, não sendo a revisão criminal via adequada para rediscutir matéria já julgada.

Na ausência de elementos ensejadores de modificação do julgado, aplica-se o disposto no artigo 485, inciso VI, do CPC, subsidiariamente ao processo penal, ante a inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Não conhecimento da revisão criminal.

Tese de julgamento
:

"A revisão criminal é medida excepcional cabível somente nas hipóteses do art. 621 do CPP, sendo incabível sua utilização para reexame de matéria já apreciada em decisão transitada em julgado, salvo apresentação de prova nova ou demonstração de vício insanável."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 621; CPC, art. 485, VI (subsidiariamente).

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Revisão Criminal nº 100170031213, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, j. 11/09/2017.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram as Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
não conhecer da revisão criminal
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008638-98.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOSE CARLOS VIEIRA DIAS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
: D
IREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621 DO CPP. HIPÓTESES TAXATIVAS NÃO CONFIGURADAS. REITERAÇÃO DE TESES JÁ ANALISADAS EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS NOVAS OU ELEMENTOS INÉDITOS. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal interposta por José Carlos Vieira Dias, condenando-
o
por infrações aos artigos 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal; artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006; e artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, com fundamento no artigo 621 do Código de Processo Penal. Alega nulidade das provas por ilicitude, pleiteia absolvição e reconhecimento de participação de menor importância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Aferir se a revisão criminal atende às hipóteses do artigo 621 do CPP;
(ii) Examinar se há elementos novos aptos a desconstituir a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal constitui medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 621 do CPP.

Não foram apresentadas provas novas ou elementos inéditos aptos a demonstrar a inocência do requerente ou a justificar a desconstituição da condenação.

As teses apresentadas já foram exaustivamente analisadas em sede de apelação criminal, não sendo a revisão criminal via adequada para rediscutir matéria já julgada.

Na ausência de elementos ensejadores de modificação do julgado, aplica-se o disposto no artigo 485, inciso VI, do CPC, subsidiariamente ao processo penal, ante a inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Não conhecimento da revisão criminal.

Tese de julgamento
:

"A revisão criminal é medida excepcional cabível somente nas hipóteses do art. 621 do CPP, sendo incabível sua utilização para reexame de matéria já apreciada em decisão transitada em julgado, salvo apresentação de prova nova ou demonstração de vício insanável."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 621; CPC, art. 485, VI (subsidiariamente).

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Revisão Criminal nº 100170031213, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, j. 11/09/2017.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram as Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
não conhecer da revisão criminal
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da revisão criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5008638-98.2024.8.08.0000

REQTE: JOSÉ CARLOS VIEIRA DIAS

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Conforme relatado, t
rata-se de revisão criminal
interposta
por
JOSÉ CARLOS VIEIRA DIAS
,
em conformidade com os termos dos artigos 621 e seguintes do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição de decisão proferida nos autos da ação penal de nº 0022350-72.2019.8.08.0048, na qual foi considerado culpado pelas condutas tipificadas no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, no artigo 33, caput, da Lei de Drogas e no artigo 14 do Estatuto do Desarmament
o.

O requerente pugna pela absolvição das condutas delitivas, argumentando que as provas constantes dos autos foram obtidas ilicitamente. Por fim, pleiteia o reconhecimento da participação de menor importância, alegando não ter adentrado nos atos executórios.

Parecer da Procuradoria de Justiça
no mov. ID

10675037
, opinando
pelo não conhecimento da presente Revisão Criminal.

Pois bem.

Compulsando os autos e comungando com o entendimento do douto Procurador de Justiça, entendo que a pretensão aqui analisada não se amolda em nenhuma das hipóteses elencadas no rol do artigo 621, do Código de Processo Penal. Explico.

Prescreve o artigo 621 que:

Art. 621
. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.

É certo que a
revisão criminal deve se subsumir às taxativas hipóteses do dispositivo legal supracitado (CPP, art. 621), servindo para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, e não para o mero reexame dos elementos que embasaram a r. sentença condenatória proferida, nem mesmo o Venerando Acórdão proveniente do julgamento do recurso apresentado pela parte.

Dessa forma, entendo que
as teses levantadas pelo revisionando são incapazes de ultrapassar a fase de admissibilidade, uma vez que
na hipótese vertente, observa-se que todas as questões apresentadas pelo revisionando já foram objeto de análise e deliberação, quando do julgamento do recurso de apelação criminal, que cuidou de examinar e afastar, fundamentadamente, as questões aqui novamente formuladas.

É o que se infere dos julgados deste Tribunal:

EMENTA:
REVISÃO CRIMINAL – MERA REITERAÇÃO DE IRRESIGNAÇÃO ACERCA DA DOSIMETRIA DA PENA JÁ ANALISADA NA R. SENTENÇA -
MAT
É
RIA EXAUSTIVAMENTE ANALISADA POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DE PROVA OU FATO NOVO – AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA
. 1. A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação, que visa desconstituir processos findos diante da superveniência de constatação de vício insanável ou de apresentação de novas provas acerca da inocência do requerente, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal para a rediscussão de matéria.
2. Na esteira do entendimento da douta Procuradoria de Justiça, o não conhecimento do pedido revisional é medida que se impõe, por se tratar de mera reiteração de pedido já analisado em sede de apelo
, sem que fosse trazido à colação qualquer novo elemento capaz de desconstituir o posicionamento já adotado e confirmado por esta Corte de Justiça. 3. No caso presente claro é que o peticionário objetiva apenas um novo reexame do que já foi visto e revisto em sede de Apelação Criminal, o que desautoriza a análise do pedido.
4. Ação de Revisão Criminal não conhecida.
(TJES, Classe: Revisão Criminal, 100170031213, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/09/2017, Data da Publicação no Diário: 18/09/2017)

Desta feita, tendo por base o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores e acompanhado pelo e. Tribunal de Justiça deste Estado, não há como acolher o pleito defensivo, para o fim de proceder a novo exame de provas colacionadas aos autos, não sendo a revisão criminal nova espécie recursal para tal fim.

Nessa esteira, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária, ante a
ausência de interesse decorrente da inadequação da via eleita
, uma vez que o requerente não trouxe aos autos elementos cognitivos ensejadores de posicionamento diverso.

Ante o exposto,
não conheço da presente revisão criminal.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional